Tribunal: TJSP
Processo: 1090502-32.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Imposição de multa em razão do manifesto intuito protelatório – Aplicação do disposto no artigo 1.026, parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000622397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090502-32.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HESA 160 INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA, são embargados ANDRÉ
CINTRA DE OLIVEIRA e JOANE ALICE VIEGAS ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1090502-32.2018.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargante: Hesa 160 Investimento Imobiliário Ltda.
Embargado: André Cintra de Oliveira e outro
TJSP (Voto no 36.696)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo
- Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise
dos conceitos contidos no sistema jurídico.
Imposição de multa em razão do manifesto intuito
protelatório Aplicação do disposto no artigo 1.026,
parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Hesa 160 Investimento Imobiliário Ltda., nos quais se deduz omissão e
obscuridade, no V. Acórdão proferido a fls. 289/298.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
omissão e obscuridade, no V. Acórdão proferido a fls. 289/298, cuja
ementa é de seguinte teor:
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores pagos
Sentença que julgou a demanda procedente em parte
para o fim de reconhecer a rescisão do contrato e
condenar a ré a restituir 80% dos valores pagos

Recurso da ré
Rescisão que se deu a pedido dos
adquirentes
Recondução das partes ao “statu quo
ante” Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Devolução dos valores pagos com retenção de
20% pela vendedora Juros moratórios incidentes a
partir do trânsito em julgado Despesas de reversão da
personalização da unidade que já estão incluídas no
percentual de retenção Ausência de comprovação de
que a retenção é insuficiente para cobrir tais custos
Ré- que, ademais, poderá revender a unidade sem a
realização da reversão Precedente desta Colenda 1a
Câmara de Direito Privado em caso análogo

Manutenção da R. Sentença.
Nega-se provimento ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida,
daí decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu
a tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a
revisão da matéria como pretende o recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para
reforma da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e
DJU 8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados
pelo eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o
inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não
se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação
que aumente ou diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328).
Aliás, deste entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual,
preleciona que nos embargos declaratórios não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou
contradição, alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o
juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não”
(in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do
mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa
subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o Desembargador Guimarães
e Souza).
Em verdade, trata-se de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se
não concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via
processual eleita.
Os embargos de declaração interpostos tem cunho
manifestamente procrastinatório e atentam contra a dignidade da justiça.
Não é crível que companhia do porte da embargante
pretenda impugnar a correção monetária desde os desembolsos das
quantias pagas, tendo plena ciência da jurisprudência pacífica, aliás há
muito tempo, de que a verba não produz qualquer aumento no capital, mas
meramente atualiza o valor da moeda em face da inflação. Tenta suscitar a
existência de jurisprudência antiga e há muito superada, no claro intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
meramente protelar o andamento do processo.
Mostra-se imperiosa, portanto, a imposição de multa de
1% sobre o valor da causa, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo
1.026 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), segundo o
qual:
“Art. 1.026. (...)
Parágrafo 2o. Quando manifestamente protelatórios os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.”
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos, com imposição de multa.
Christine Santini
Relatora